Tribunal: TJDFT
Processo: 0720464-05.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720464-05.2018.8.07.0001 RECORRENTE: NOVA EOLICA LAGOA SECA S.A. RECORRIDO: CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS DE DEVEDOR. APELAÇÃO. ELETRONORTE. CONTRATO. FATURAS. USUÁRIO FINAL. LAGOA SECA. ONS. INTERMEDIADOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. AFASTADA. PREVISÃO NO CPST. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. VALOR FATURADO DIRETAMENTE À CONCESSIONÁRIA. TÍTULO HÁBIL. REJEITADA. MÉRITO. PROPRIETÁRIO DA LINHA DE TRANSMISSÃO. COBRANÇA DIRETAMENTE DO USUÁRIO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO CONTRATUAL. INTERMEDIÁRIO ONS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE PELA ANEEL. INEXISTÊNCIA. APELO IMPROVIDO. 1. Ação monitoria em que a autora pede a condenação da ré ao pagamento do valor de R$234.866,85. 1.1. Sentença de total procedência para constituir o título executivo judicial R$234.866,85. 1.2. Na apelação, a rés s suscita preliminar de ilegitimidade ativa, pois a Eletronorte outorgou ao ONS o direito de representá-la perante os usuários nos Contratos de Uso de Sistema de Transmissão, e não o contrário, como consta na sentença recorrida. Na preliminar de inadequação da via eleita, afirma que não foram preenchidos os requisitos do art. 700 CPC, uma vez que o CPST utilizado pela autora como “prova escrita sem eficácia de título executivo” não vincula de forma alguma a Nova Eólica Lagoa Seca, constituindo a relação contratual entre a Eletronorte e o ONS, sem qualquer ligação com a apelante. Defende que o débito não é exigível, uma vez que a Energimp apresentou à ANEEL Plano de Transferência de Controle Acionário, o que culminou na permissão de transferência da Nova Eólica Lagoa Seca à Sequoia Capital Ltda., processo que ainda se encontra em andamento. Informa que foi concedido, depois renovado, prazo de 90 dias para pagamento dos débitos, mas não foi possível dar andamento aos pagamentos tendo em vista que depende de liberação de dinheiro da Caixa Econômica Federal. 2. Preliminar de ilegitimidade ativa. Embora do contrato de prestação de serviço de transmissão (CPST) de no 0001/2009 seja firmado pela autora com a ONS, a cláusula 29a desse pacto estabelece a forma de pagamento do usuário para a transmissora, n]ao restando dúvida da legitimidade da Eletronorte (transmissora) para exigir da ré (usuária) os débitos relativos aos serviços fornecidos por meio do CUST no 067/2012. 3. Preliminar de inadequação da via eleita. Após receber do ONS o aviso de crédito, a concessionária de transmissão emite faturas nos valores e vencimentos informados, para cada usuário relacionado no referido aviso, a quem incumbe pagar o valor faturado diretamente à concessionária que lhe disponibilizou suas instalações de transmissão. 3.1. Assim, as faturas anexadas aos autos pela autora constituem prova escrita suficiente para instruir a presente ação monitória, cuja validade e valores não foram impugnados pela devedora, que assim reconhece haver utilizado das instalações de transmissão e concordado com o preço cobrado pelo serviço, o que implica no reconhecimento da dívida, no valor exigido. 3.2. Precedente: “(...) 1. A fatura do serviço prestado é título hábil para aparelhar ação monitória e suficiente para a constituição do título executivo, quando o devedor não impugna a sua validade ou valor, nem comprova irregularidade na sua formação ou fato desconstitutivo do direito do credor. (...)” (07204719420188070001, Relator Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, DJE: 2/10/2019). 4. Mérito. Não há controvérsia a respeito do inadimplemento dos encargos, nem dos valores apontados como devidos, mas somente quanto à exigibilidade do débito, tendo em vista os despachos publicados pela ANEEL a respeito do pagamento. 4.1. De acordo com o Despacho no 1.832, do Diretor-Geral da ANEEL, foi dado provimento ao pedido da Energimp S.A., controladora da ré, para: “(...) A efetividade da presente decisão fica condicionada à quitação de todas as inadimplências e débitos relativos à contratação de conexão e uso do sistema de transmissão, e quitação ou parcelamento das inadimplências e débitos referentes a não entrega de energia estabelecidas nos Contratos de Energia de Reserva (CERs) dentro do prazo referido no subitem i.4 do presente despacho”. 4.2. Conforme despacho transcrito acima, não houve suspensão da exigibilidade da dívida em cobrança, mas se determinou o seu pagamento, como condição de eficácia da decisão que deferiu a transferência do controle acionário da ré. 4.3. Uma vez esgotado o primeiro prazo, a ANEEL, por meio do Despacho 2.917, concedeu mais 90 (noventa) dias para a ré pagar a dívida, lapso que transcorreu em 13/02/2019 sem o cumprimento da determinação até a presente data. 5. Precedentes da Casa. " (...) 4. Possibilidade da Eletronorte mover a presente monitoria. A existência do contrato entre a Eletronorte e o ONS é justamente para que o ONS coloque as linhas de propriedade da Eletronorte à disposição para usuários do setor, como é o caso do réu/apelante. 4.1 O ONS controla a utilização da rede, informando posteriormente qual foi o uso de cada usuário, de modo que o dono da rede emite a cobrança para aquele usuário. O ONS está na posição de intermediador dos serviços de transmissão, mas o pagamento é realizado pelo usuário à transmissora. 4.2 O usuário (devedor) que utiliza os serviços de transmissão regulados pelo ONS também se vincula ao seu regramento, pelo contrato de uso do sistema de transmissão CUST, de modo que se vincula a realizar o pagamento direto ao proprietário da linha de transmissão. 5. A decisão proferida administrativamente pela Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL deferiu, apenas, prazo derradeiro de 90 dias para pagamento da dívida, sob pena de se aplicar as sanções ao devedor. Ou seja, não suspendeu a dívida, mas deu prazo para comprovação de seu pagamento antes de aplicação de penalidades mais gravosas. 5.1 Ademais, o prazo para pagamento, 13 de fevereiro de 2019, já foi ultrapassado sem qualquer informação de pagamento nos autos. 6. Recurso conhecido e desprovido. (07204788620188070001, Relator Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJE: 25/3/2019). 5.1 (....) 2. Estipulada no Contrato de Uso do Sistema de Transmissão (CUST) a obrigação de a ré/apelante pagar diretamente à autora/apelada os Encargos de Uso do Sistema de Transmissão (EUST), é devido e exigível o pagamento dos valores constantes das faturas apresentadas pela ELETRONORTE à usuária de seu sistema de transmissão de energia elétrica. 3. Negou-se provimento ao apelo da ré. (07204719420188070001, Relator Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, DJE: 2/10/2019). 5.2 “ (...) 3. O contrato de prestação de serviços de transmissão de energia elétrica, conquanto celebrado com a interseção do órgão setorial - Operador Nacional do Sistema Elétrico - ONS, mas volvido a regular a disponibilização e fomento de serviços de utilização, pela fornecedora, da rede de transmissão das concessionárias, devidamente acompanhado das faturas emitidas pelo uso do sistema de transmissão de energia elétrica, conferindo certeza quanto à prestação, consubstanciam prova escrita hábil a aparelhar a ação injuntiva e apta a comprovar os fatos dos quais derivam o direito invocado pela titular da rede de transmissão utilizada - ELETRONORTE - de auferir a remuneração convencionada subjacentemente. (...)” (07204849320188070001, Relator Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, DJE: 8/10/2019). 6. Apelo improvido. A recorrente alega que o acórdão combatido ensejou as seguintes violações: a) artigo 700 Código de Processo Civil, sob o argumento de que a Eletronorte sequer era parte legítima para cobrar os débitos em questão e utilizou a via monitória de forma equivocada. Afirma que a ação monitória intentada não preenche os requisitos necessários, pois o contrato apresentado como prova documental hábil a legitimar a cobrança foi celebrado exclusivamente entre Eletronorte e ONS, não tendo qualquer participação da recorrente, nem mesmo um documento posterior. Assevera que não se pode admitir que qualquer pessoa ingresse com uma demanda judicial sem qualquer documento que comprove seu vínculo com quem se diz autor de um direito; b) artigos 4o-C da Lei 9.074/2015, e 939 do Código de Processo Civil, defendendo que o débito não é exigível, uma vez que a Energimp apresentou à ANEEL Plano de Transferência de Controle Acionário, o que culminou na permissão de transferência da Nova Eólica Lagoa Seca à Sequoia Capital Ltda., processo que ainda se encontra em andamento. Informa que foi concedido, depois renovado, prazo de 90 dias para pagamento dos débitos, mas não foi possível dar andamento aos pagamentos tendo em vista que depende de liberação de dinheiro da Caixa Econômica Federal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo não deve ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 4o-C da Lei 9.074/2015; 700, e 939, ambos do Código de Processo Civil, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ)” (AgInt no AREsp 1381502/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/12/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023